Tribunal: TCU
Processo: 015.597/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 6.521/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 6521/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o Acórdão 6521/2023-TCU-Segunda Câmara e declarar a nulidade do Acórdão 8375/2021-TCU-Segunda Câmara , ambos de Relatoria do Ministro Augusto Nardes; 9.2. considerar o ato de concessão inicial de aposentadoria de Armando Sobral Rollemberg, tacitamente registrado em 10/6/2021, e deixar de proceder à revisão de ofício dada a superveniência da Lei no 14.982/2024, que convalidou a incorporação dos quintos incorporados ao ato; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.